Tribunal: TJMT
Processo: 1036220-68.2023.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1036220-68.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), R D AGROCOMERCIAL LTDA - CNPJ: 36.148.395/0001-11 (APELADO), LORENA DIAS GARGAGLIONE - CPF: 013.793.251-02 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO. LIMITAÇÃO PELO VALOR DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE DEFESA E AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra decisão que, nos autos de mandado de segurança, concedeu a ordem para determinar à autoridade coatora a submissão do recurso administrativo da impetrante à apreciação do Conselho de Contribuintes.

2. A decisão recorrida baseou-se no entendimento de que a restrição de acesso ao duplo grau de jurisdição em razão do valor do crédito tributário afronta os princípios do devido processo legal e da ampla defesa, em consonância com a Súmula 509 do STJ.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a limitação do direito ao recurso administrativo em razão do valor do crédito tributário impugnado viola o direito fundamental ao contraditório e à ampla defesa.

III. Razões de decidir

4. A Constituição Federal assegura o contraditório e a ampla defesa em processos administrativos e judiciais (art. 5º, LV).

5. A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça e deste e. Tribunal reconhece a ilegalidade da restrição de recurso administrativo por critério de valor do crédito tributário, por configurar violação ao duplo grau de jurisdição e à ampla defesa.

6. A norma estadual que limita o direito ao recurso administrativo por valor de alçada contraria o entendimento consolidado na Súmula 509 do STJ.

7. Diante disso, a decisão recorrida está alinhada com os precedentes deste Tribunal e do STJ, devendo ser mantida.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso não provido.

Tese de julgamento
: “É ilegal e inconstitucional a restrição do direito ao recurso administrativo em razão do valor do crédito tributário impugnado, por violar os princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório”.

_____________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 5º, LV; CTN, art. 151, III.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1003814-28.2022.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 25.03.2024; TJMT, N.U 1016169-70.2022.8.11.0041, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 10.07.2023;
TJMT, MSCiv n. 41160/2009, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, Tribunal Pleno, Julgado em 24/09/2009, Publicado no DJE 14/01/2010
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1036220-68.2023.8.11.0041 impetrado por
R. D. AGROCOMERCIAL LTDA
,
concedeu a segurança vindicada para determinar à
autoridade coatora
que submeta
seu recurso administrativo à apreciação do Conselho de Contribuintes.

A a
pelante
alega, em síntese, que a competência monocrática ou colegiada é definida pelo valor do crédito tributário impugnado: até 10.000 (dez mil) UPF/MT o julgamento será monocrático; acima desse valor, colegiado.

Aduz que a manutenção da
sentença
que determinou a apreciação do recurso administrativo por um órgão colegiado, qual seja, o Conselho de Contribuintes, resulta em clara ofensa à competência legislativa concorrente do Estado para legislar sobre procedimentos em matéria processual.

Contrarrazões apresentadas
, pugnando
pela
manutenção da decisão apelada
(Id.
271534864
).

Parecer do órgão ministerial pelo não provimento do recurso (Id.
275288854
).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de
recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1036220-68.2023.8.11.0041 impetrado por
R. D. AGROCOMERCIAL LTDA
, concedeu a segurança vindicada para determinar à autoridade coatora que submeta seu recurso administrativo à apreciação do Conselho de Contribuintes
.

O d. Juízo
a quo
, para
conceder a segurança
, assim entendeu:

“(...)

O mandado de segurança é remédio constitucional para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, conforme dispõe o inciso LXIX do art. 5º da Constituição Federal e art. 1º da Lei nº. 12.016/09.

A controvérsia a ser analisada por meio do presente writ consiste em apurar se assiste à Impetrante o direito líquido e certo a ter sua impugnação admitida na esfera administrativa.

Compulsando os autos, verifico a plausibilidade do direito alegado pela impetrante. A jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no enunciado da Súmula 509/STJ, é firme no sentido de que a restrição de acesso ao duplo grau de jurisdição no âmbito administrativo, em razão do valor do crédito tributário, viola o direito fundamental à ampla defesa e ao devido processo legal. Veja-se:

(...)

No presente caso, resta evidenciado que a impetrante teve negado o seu direito a uma revisão colegiada do lançamento tributário questionado, por uma decisão monocrática lastreada em valor de alçada, em desacordo com a legislação pátria e com a jurisprudência dominante.

Por corolário, o mandado de segurança merece acolhimento, para ser confirmada a liminar.

Isto posto, CONCEDO A SEGURANÇA vindicada para confirmar a liminar de Id. 133670648, determinando à autoridade coatora que recepcione, se tempestivo, e aprecie o Recurso Voluntário E-PROCESS nº. 51048479/2022, dentro do prazo legal, bem como a suspensão da exigibilidade do crédito tributário discriminado na NAI nº. 225748005382022101, até a análise do mérito, nos termos do artigo 151, III do Código Tributário Nacional.
”

(Id.
271534861
dos autos da ação originária).
[sem destaque no original].

Irresignada, a
apelante

interpôs o presente apelo
.

O cerne da controvérsia consiste na limitação imposta à apresentação de recurso no âmbito administrativo, vinculada ao valor de créditos tributários.

Pois bem.

Como cediço, a
Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LV, dispõe que aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral, será assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, com os meios e recursos a eles inerentes.

Além disso,
conforme o entendimento externado pelo Pleno deste e. Tribunal, é manifestamente ilegal, bem como inconstitucional, o disposto no artigo 570-E, §1°, inciso I, do RICMS, q
ue prevê a viabilidade de interposição de recurso administrativo pelo contribuinte
somente
se alcançado o valor mínimo do débito tributário (TJ-MT, MSCiv n. 41160/2009, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, Tribunal Pleno, Julgado em 24/09/2009, Publicado no DJE 14/01/2010).

Nesse sentido, este e. Tribunal de Justiça já se manifestou sobre o tema:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – RECURSO ADMINISTRATIVO VOLUNTÁRIO –
LIMITAÇÃO DO DIREITO DE RECORRER EM RAZÃO DO VALOR DA DÍVIDA – ILEGALDADE – VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO DE SUBMISSÃO AO CONSELHO DE CONTRIBUINTES – CRÉDITO TRIBUTÁRIO COM VALOR INFERIOR A 10.000 UPF/MT
– INADMISSÃO COM FUNDAMENTO NO ART. 971, §1º, DO RICMS/MT – AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA E DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO –DESPROVIDO.

1.
A negativa de seguimento do Recurso Administrativo com embasamento, unicamente, no valor de alçada do débito debatido, viola, sobremaneira, preceitos constitucionais e infraconstitucionais, dentre eles, o direito de petição, o devido processo legal, o duplo grau de jurisdição, o contraditório e a ampla defesa.

2. Se o legislador prevê a possibilidade da interposição de recurso voluntário contra decisão proferida na impugnação de lançamento tributário, mas estabelece que somente no caso do valor original do crédito ser igual ou superior a 10.000 (dez mil) UPF a sua análise será realizada pelo colegiado, de corolário que nos demais casos, a apreciação do recurso poderá ser realizada de forma monocrática, sem que isso implique em violação ao contraditório, ampla defesa e ao duplo grau de jurisdição”.

(N.U 1003814-28.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DES. MÁRCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/03/2024,
Publicado
no DJE 01/04/2024)
[sem destaque no original]

“REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL –
MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO ADMINISTRATIVA QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO VOLUNTÁRIO (NÃO CABIMENTO) COM EMBASAMENTO EM VALOR DE ALÇADA – PREVISÃO CONTIDA NO ARTIGO 1.031, §1º, I, DO RICMS – NORMA QUE NÃO SE MOSTRA RAZOÁVEL – OFENSA A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS E INFRACONSTITUCIONAIS – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO
– CONCESSÃO DA ORDEM MANDAMENTAL PARA DAR SEGUIMENTO AO RECURSO EM SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA – SENTENÇA RATIFICADA.

1 – A negativa de seguimento de recurso administrativo com embasamento unicamente no valor de alçada do débito debatido viola sobremaneira preceitos constitucionais e infraconstitucionais, dentre eles o devido processo legal, o duplo grau de jurisdição, o contraditório e a ampla defesa.

2 – A falta de razoabilidade da norma contida no artigo 1.031, §1º, do RICMS/MT, que impede o exercício de defesa do contribuinte ao limitar valores dos débitos passíveis de recurso sem qualquer justificativa plausível, ofende direito líquido e certo do impetrante”.

(N.U 1016169-70.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rela. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/07/2023,
Publicado
no DJE 27/07/2023)
[sem destaque no original]

A partir dessas premissas, a
decisão está
em consonância com o entendimento deste e. Tribunal a respeito da controvérsia, razão pela qual sua manutenção é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de a
pelação
interposto e, por consequência, mantenho
incólume
a conclusão alcançada pelo d. juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025